Tribunal: TJDFT
Processo: 0714391-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para restabelecimento imediato de contrato de plano de saúde
II. Questão em discussão. 2. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde e verificação de abusividade da rescisão unilateral durante tratamento essencial de saúde.
III. Razões de decidir. A rescisão unilateral do plano de saúde durante tratamento essencial afronta a boa-fé objetiva e a função social do contrato, colocando em risco a saúde e a vida do beneficiário. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.842.751/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.082), firmou a tese de que a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.
IV. Dispositivo. 4. Agravo de instrumento desprovido. Mantida a decisão proferida na origem.